Tribunal: TJDFT
Processo: 0725746-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725746-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: DESEMBARGADOR LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA SUSCITADO: DESEMBARGADORA MARIA DE LOURDES ABREU D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Exmo. Sr. Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira em face da Exma. Sra. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, que declinou da competência para apreciar o Agravo de Instrumento distribuído por prevenção à Terceira Turma Cível e sob sua relatoria. Recebo o conflito. Designo o Exmo. Sr. Desembargador suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 955 do CPC/15). Oficie-se, solicitando à Exma. Sra. Desembargadora suscitada que preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator